Tribunal: TJDFT
Processo: 0724556-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0724556-87.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: AAGE COMERCIO DE METAIS LTDA - ME AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a Terracap para que se manifeste sobre a petição Id. 44641971, especialmente sobre a proposta de acordo do Agravante (Id. 44641972). Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de abril de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora